Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-49.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001146-49.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR CAMILO DE SOUZA - CPF: 006.641.111-49 (RECORRIDO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001146-49.2019.8.11.0022

Origem:

Juizado especial cível de Pedra Preta

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JAIR CAMILO DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE RURAL – ART. 3, DECRETO 262 DE 16/10/2019 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação com pedido de
reestabelecimento da autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF) no 12628/2019, a priorização da análise do CAR-MT no MT 75413/2018 ou a permanência da APF até a respectiva análise do CAR, bem como que eventual restrição na propriedade se restrinja a área relacionada a infração,
ambos referentes ao imóvel Fazenda Lote Goiano-Canoa
.

Como bem pontuado em sentença, de acordo com os documentos trazidos com a exordial, tem-se que a parte reclamante fazia jus a análise do CAR e o reestabelecimento da APF, cujos os efeitos já se exauriram, ante a nova situação do CAR e a emissão de nova APF com validade prorrogada.

No que tange a autorização provisória de funcionamento (APF), verifica-se que o Decreto Estadual 770/2020, publicado em 29/12/2020, prorrogou a validade da APF até 31/12/2021, conforme se infere da própria consulta trazida acima.

Outrossim, conforme o decreto no 262 de 16/10/2019, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental - PRA, disciplina o Cadastro Ambiental Rural - CAR, a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais e o Licenciamento Ambiental das Atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, no âmbito do Estado de Mato Grosso,
verifica-se que a APF será emitida automaticamente (art. 3o do decreto no 262 de 16/10/2019), terá sua vigência condicionada ao status do CAR (art. 6o do decreto no 262 de 16/10/2019), bem como terá os efeitos automaticamente prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental (art. 12, § 2o do decreto no 262 de 16/10/2019),
nesses termos:

Art. 3o A
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade - APF será emitida automaticamente
considerando o polígono que incidir sobre a base de Referência de Uso Consolidado, na escala 1:25 000, homologada pela SEMA nos termos da Lei no 12.651/2012 , excluídas a massa d'água, a APP - Área de Preservação Permanente e a AVN - Área de Vegetação Nativa declaradas no cadastro ambiental rural; bem como o polígono desmatado após 22 de julho de 2008, com autorização do órgão ambiental competente.

(...)

Art. 6o A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida eletronicamente, terá sua vigência condicionada ao status de "regular", disponível para consulta na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Parágrafo único.
O não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental da APF ou alteração da condição do CAR para "suspenso" ou "cancelado", ensejará a alteração do status da APF para "cancelada".

Art. 12. A SEMA publicará o procedimento a ser seguido para obtenção da Licença Ambiental Única relativa a atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva.

(...)

§ 2o Os efeitos da Autorização Provisória de Funcionamento ficarão automaticamente prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental.

(Grifei)

Desta feita, mantenho a sentença de primeira instancia nos seguintes termos:

“Diante do exposto
,
julgo
PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para

o fim de
confirmar
a tutela de urgência, sem a incidência de multa e,
determinar
que a parte ré reestabeleça a autorização provisória de funcionamento de atividade rural (APF) da parte autora, bem como proceda a análise do CAR-MT no MT75413/2018,
cujos efeitos já se exauriram
, nos termos da fundamentação supra.”

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o Estado, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022